Tribunal: TJDFT
Processo: 0751644-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751644-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: EXPERT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, FRANCISLEI DIOMAR DE ALMEIDA, ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial n. 0706049-41.2023.8.07.0001, movida contra EXPERT SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI -EPP, FRANCISLEI DIOMAR DE ALMEIDA e ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES, que deferiu parcialmente a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 7 dias. Foram requeridos 60 dias. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a modalidade reiterada por 60 dias tem maiores chances de localizar bens do que no prazo deferido de 7 dias. Lembra que o maior prazo é possível e garante a melhor celeridade e efetividade da medida em cooperação entre as partes. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 60 dias e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante busca, em tutela antecipatória, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 60 dias. Na hipótese dos autos, entendo presentes os pressupostos para o deferimento do pedido antecipatório. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Há de se anotar que a medida adotada na origem é no mesmo sentido do pedido em exame, o único ponto a ser aqui discutido é se nova reiteração, por mais 60 dias, deve ser deferida. Entendo que sim. Afinal, as pesquisas eletrônicas no sistema SISBAJUD têm se mostrado frutíferas, inclusive a pesquisa de 7 dias ora questionada, fatos que mostram haver grande possibilidade de que novas e maiores reiterações possam encontrar numerário para amortizar ou mesmo saldar o débito em execução. Ademais, esta Turma tem deferido a modalidade reiterada do SISBAJUD ora buscada, verbis: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante da grande probabilidade de êxito, defiro a renovação da pesquisa SISBAJUD, novamente na modalidade reiterada, por mais 60 dias. A agravante não deve perder de vista que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, cabendo a ela também promover as pesquisas particulares a ela disponibilizadas, como é o caso das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC. Sendo assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir, de imediato, a renovação da pesquisa SISBAJUD, novamente na modalidade reiterada, por mais 60 dias. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive da antecipação de tutela a ser lá promovida. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator